Tribunal: TJMT
Processo: 1037828-59.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037828-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (ADVOGADO), JAYSSON LEANDRO RODRIGUES DE BARROS - CPF: 061.680.041-06 (PACIENTE), PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (IMPETRANTE), PLANTAO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), JAYSSON LEANDRO RODRIGUES DE BARROS - CPF: 061.680.041-06 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LUIS FELIPE DA SILVA TEODORO - CPF: 033.209.891-54 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA
PESSOAL E
DOMICILIAR
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em
de paciente
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. A defesa sustenta a nulidade das buscas pessoal e domiciliar e a inexistência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva. Requer o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na abordagem e nas buscas pessoal e domiciliar realizadas pela
polícia
e
,
(
ii
) aferir se estão presentes os requisitos legais e fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação policial encontra respaldo em fundada suspeita derivada da conduta observada — entrega de objeto suspeito e tentativa de evasão ao notar a aproximação da guarnição —, o que legitima a abordagem e o ingresso no domicílio, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas.

A alegada nulidade da prova não é evidente, exigindo dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, sendo inviável o exame aprofundado do acervo fático-probatório nesse tipo de ação.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, destacando a reincidência específica do paciente
.

O risco de reiteração delitiva está demonstrado pela existência de condenações pretéritas e pela conduta contumaz do paciente, afastando a suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

É legítimo o ingresso domiciliar pela autoridade policial sem mandado judicial quando presentes fundadas suspeitas de flagrante em crime permanente, como o tráfico de drogas.

O
habeas corpus
não é via adequada para análise de alegações de nulidade de prova que demandem revolvimento fático-probatório.

A reincidência específica justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 244, 282, 312, 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.466.339
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma,
DJe
09.01.2024; STF, RE 1.499.863
AgR
, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
26.11.2024; STF, RE 1.517.069, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
09.10.2024; TJMT, HC n. 1019531-09.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 21.10.2022; TJMT, HC n. 1012476-41.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 01.09.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1037828-59.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO

PACIENTE: JAYSSON LEANDRO RODRIGUES DE BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jaysson
Leandro Rodrigues
d
e Barros
, apontando como autoridade coatora o Juízo d
a 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Depreende-se desta impetração queo paciente foi preso em flagrante delito no dia
24 de outubro de 2025
, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1028707-95.2025.8.11.0003
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

O impetrante sustenta a
nulidade da execução das medidas de busca domiciliar e busca pessoal, porque não seria possível antever a atualidade do estado de flagrância do crime de tráfico de entorpecentes
.

Assevera a
ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com utilização de meras suposições baseadas no tipo penal.

Requer, com base nesses fundamentos, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a revogação da custódia com imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID325036882.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
326864380
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Exmo. Sr. Dr.
Mauro Benedito Pouso Curvo
– Procurador de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, ao argumento de que a abordagem e o ingresso domiciliar se deram diante de fundada suspeita, legitimada pela conduta suspeita observada pelos agentes e pela tentativa de evasão, tratando-se de delito de natureza permanente.

Em relação
à prisão preventiva, asseverou estarem presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, ante a reincidência específica do paciente e a gravidade concreta dos fatos

(id. 329126353
)
.

É o
r
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

De proêmio, deve ser ressaltado que não merece prosperar a tese sustentada pelo impetrante, de que a prova colhida por meio da busca pessoal e domiciliar é nula, porquanto os policiais militares não teriam
fundada suspeita
para realizar a abordagem.

Com efeito
, ao menos nesta fase processual, observa-se que existiam fundadas
suspeitas
para a realização da abordagem e busca pessoal, haja vista
que,

c
onsoante se extrai dos autos, a atuação dos agentes de segurança pública esteve amparada em circunstâncias concretas, decorrentes de conduta indicativa de possível atividade criminosa.

Segundo relato do policial militar responsável pela diligência, a guarnição visualizou o momento em que o paciente, situado do lado externo do imóvel, recebeu algo das mãos de outro indivíduo que se encontrava no interior da residência.

Com a aproximação da equipe policial, o paciente empreendeu fuga para o interior do imóvel, enquanto o outro indivíduo dispensou um invólucro ao solo — o que motivou a intervenção imediata
dos policiais militares
.

No caso, além da fundada suspeita revelada pela dinâmica da conduta e do flagrante comportamento evasivo, a apreensão de porções de substâncias entorpecentes,
quantia em dinheiro
e o dano proposital a aparelhos celulares para frustrar a investigação reforçam a licitude da ação policial.

Ademais, é forçoso consignar que em relação à alegada nulidade da prova, não há dúvida de que a análise da matéria pressupõe uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, com caráter irreversível, o que é inviável na estreita via do
habeas corpus
, principalmente porque a suposta nulidade não ficou clarividente nesta primeira oportunidade.

Aliás, vê-se que, as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes policiais, porquanto a busca pessoal e domiciliar supostamente foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

Portanto, nesta fase de cognição sumária, não há que se falar em nulidade dos referidos atos, visto que, aparentemente, as provas foram colhidas por estarem presentes fundadas razões.

Aliás, acerca da matéria esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento de que o
habeas corpus
não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta violação de domicílio conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA E NULIDADE DO FLAGRANTE E DA BUSCA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater as teses de negativa de autoria ou de nulidade das diligências em sede de habeas corpus, uma vez que tais
apreciações demandam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente apresenta propensão à prática reiterada da mercancia.

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

(N.U 1019531-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2022,
publicado
no DJE 21/10/2022)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1º GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus.

2. Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1º grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de 09.09.2021
)
.

Ademais, impende registrar que no processo originário a defesa terá oportunidade de comprovar a nulidade ora sustentada.

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau
considerou como elemento autorizador da custódia provisória do paciente: a garantia da ordem pública, em razão da sua renitência delitiva por ser reincidente.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“(...)
Primeiramente registro que a realização da audiência de custódia por videoconferência, regulada nos termos do Provimento nº 15, de 10 de maio de 2020, da CGJ-TJMT, que dispõe “sobre a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais (...)”, o Provimento nº 01/2017/CM, e Resolução nº 357, de 26 de novembro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, justifica-se, no presente caso, em razão dos seguintes fundamentos: i) a Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis justificou, ofício nº 2023.5.148804/DR, a insuficiência de agentes policiais para conduzir os presos às audiências presenciai;
ii
) a Gerência Penal da Unidade Regional de Rondonópolis recomendou, via ofício nº 0577/2024/SAAP/SESP que as audiências fossem realizadas por videoconferência, em razão do déficit no quadro de policiais penais e a falta de agentes suficientes para realização de escolta;
iii
) a Diretoria deste Foro Judicial, no ofício nº 139/2023/DF, determinou à Unidade Prisional Regional que providenciasse local apropriado para a realização das audiências de custódia por videoconferência;
iv
) o Ministério Público e a defesa atuantes neste Juízo, concordam expressamente quanto à realização da solenidade na modalidade virtual, ao refletir a imprescindibilidade de se adotar tal medida, sobretudo, para garantir a eficiência do ato processual, em face da impossibilidade logística de conduzir os presos ao Fórum e a obrigatoriedade de apresentação do preso em até 24 (vinte e quatro) horas após o comunicado da prisão. No que tange as nulidade arguidas pela defesa, no tocante a inviolabilidade domiciliar e ausência de justa
causa, rejeito-as, vez que o Supremo Tribunal Federal possui diversas decisões no sentido de que, havendo elementos mínimos, considerando que se trata de delito permanente, ou seja, a consumação e a flagrância protraem-se no tempo, havendo indícios de flagrante delito no interior da residência, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso no domicílio, independentemente de consentimento do morador e mandado judicial. Cito ainda as decisões do STF nesse sentido: (ARE 1.466.339
AgR.
Rel. Alexandre de Moraes, 1ª Turma,
dje
09/01/2024; RE 1.499.863
AgR
, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma,
dje
26/11/2024; RE 1.517.069, Rel. Nunes Marques,
dje
09/10/2024).;(STF - RE: 1447374 MS, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023)(STF - RE: 1447939 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 21/08/2023 PUBLIC 22/08/2023),pelo qual reiteram que o tráfico é crime permanente e que a fuga da autoridade policial com posterior ingresso em residência, afasta a inviolabilidade do domicílio, como no caso, pois os policiais viram o momento em que um dos autuados correu, de forma abrupta, para o interior da residência, além de que o mesmo quebrou o aparelho celular. Assim, homologo a prisão em flagrante delito. Em sequência, dito isso, converto em prisão preventiva em desfavor dos acusados, pela necessidade de salvaguardar a sociedade e garantir a instrução processual. No que tange a materialidade, abstrai-se do contexto fático que foi apreendido com os acusados14 (quatorze) porções de substância entorpecente análoga à cocaína, totalizando 7,97 g (sete gramas e noventa e sete centigramas), além de 03 (três) porções de substância análoga à maconha, totalizando 3,96 g (três gramas e noventa e seis centigramas), sendo que eles já estavam embalados para
comercialização
. Ademais, foi apreendido em poder dos custodiados
uma
quantia em dinheiro
, bem como quebram seus celulares e terceiros, que estavam lá possivelmente para aquisição, fugiram ao ver a polícia. No que tange à autoria, os autuados, conforme dito, foram apreendidos na residência do custodiado
Luis
Felipe, sendo que
Jaysson
correu para o interior da casa. Temos ainda a informação de que havia uma motocicleta com um casal estacionada em frente
a
residência, que evadiu do local ao avistar a viatura. Quanto a necessidade da prisão, é
público e
notório que para a comercialização de drogas em Rondonópolis é necessária permissão do “Comando Vermelho”, sem a qual não é possível a venda do referido produto. Registro também que o entorpecente apreendido (cocaína) possui alto valor de mercado. Por fim, destaco que, conforme depoimento prestado pelo policiais, ambos os custodiados tentaram resistir e dificultar a investigação ao quebrar/danificar três aparelhos de telefone, conduta essa comum e ordenada aos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.
Por fim, consigno que o acusado
Jaysson
Leandro responde ao executivo de pena de nº 2000483-83.2021.8.11.0064, perante a 4ª Vara Criminal desta Comarca, com condenação pela prática do crime de posse de arma de fogo
e também
pela prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de entorpecente, condenação esta ocorrida ainda no presente ano, ou seja, trata-se de reincidente específico.
Já o autuado
Luis
Felipe responde a ação penal de nº 1002929-26.2025.8.11.0003 perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do crime de receptação. Assim, mostra-se a necessidade da segregação cautelar diante da presença do periculum
libertatis
(...)”

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da prolação do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, na medida em que, a sua contumácia delitiva ficou comprovada, conforme consta no Processo Executivo de Pena n.
2000483-83.2021.8.11.0064, perante a 4ª Vara Criminal d
a Comarca de Rondonópolis/MT.

Logo, impõe-se reconhecer que a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora está embasada, sendo de bom alvitre destacar que, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Por conseguinte, diante da probabilidade de reiteração delitiva por parte do paciente, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para garantir a ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025